Tribunal: STJ
Processo: 0446520-07.2010.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712375 - SP(2024/0285596-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TERESINHA CHERPINSKI REPRESENTACOES
AGRAVANTE
: SYSTEMCARD SERVICOS DE VENDAS DE CARTOES DE
CREDITO LTDA.
ADVOGADOS
: JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
RAFAEL LUIS DEL SANTO - SP288848
AGRAVADO
: BANCO CREDICARD S.A
OUTRO NOME
: BANCO CITICARD S. A
ADVOGADOS
: PAULO RODOLFO FREITAS DE MARIA - SP235642
RACHEL FERREIRA ARAUJO TUCUNDUVA - SP663550
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JUÍZO
DESTINATÁRIO DA PROVA.
INTERESSE DE AGIR. QUITAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
AMPLA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. A decisão agravada demonstrou o enfrentamento substancial dos temas invocados,
afastando a alegada violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas
desnecessárias pelo juiz, com fundamentação adequada; aferir suficiência probatória e
necessidade de dilação demanda reexame fático, incidindo a Súmula 7/STJ.
3. Mantida a extinção por ausência de interesse de agir quanto à coautora que
outorgou quitação ampla e irrestrita; revisar o alcance do documento e a alegada
coação reclama revolvimento do conjunto probatório, vedado na via especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e4c12e7-ed16-4a94-9828-0ca297fd503f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712375 - SP(2024/0285596-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TERESINHA CHERPINSKI REPRESENTACOES
AGRAVANTE
: SYSTEMCARD SERVICOS DE VENDAS DE CARTOES DE
CREDITO LTDA.
ADVOGADOS
: JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
RAFAEL LUIS DEL SANTO - SP288848
AGRAVADO
: BANCO CREDICARD S.A
OUTRO NOME
: BANCO CITICARD S. A
ADVOGADOS
: PAULO RODOLFO FREITAS DE MARIA - SP235642
RACHEL FERREIRA ARAUJO TUCUNDUVA - SP663550
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JUÍZO
DESTINATÁRIO DA PROVA.
INTERESSE DE AGIR. QUITAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
AMPLA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. A decisão agravada demonstrou o enfrentamento substancial dos temas invocados,
afastando a alegada violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas
desnecessárias pelo juiz, com fundamentação adequada; aferir suficiência probatória e
necessidade de dilação demanda reexame fático, incidindo a Súmula 7/STJ.
3. Mantida a extinção por ausência de interesse de agir quanto à coautora que
outorgou quitação ampla e irrestrita; revisar o alcance do documento e a alegada
coação reclama revolvimento do conjunto probatório, vedado na via especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TERESINHA CHERPINSKI
REPRESENTAÇÕES e SYSTEMCARD SERVIÇOS DE VENDAS DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA EPP contra decisão singular da minha lavra em que conheci do
agravo em recurso especial e neguei provimento ao recurso especial, pelos seguintes
fundamentos: a) inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts.
535 do
e 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC; b) ausência de cerceamento de
CPC/1973
defesa, com reafirmação do poder do juiz na gestão da prova e incidência do óbice da
para impedir reexame de necessidade de prova e de temas como
Súmula 7/STJ
quitação, coação, imprescindibilidade de prova
e fraude; c) manutenção da
pericial/oral
extinção sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir da coautora Teresinha
Documento eletrônico VDA54729111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:46
Código de Controle do Documento: 10fb81f7-21ad-4ab5-8c19-b3bbaab087aa

Cherpinski Representações, sendo inviável, em recurso especial, reanalisar o
documento de quitação e o contexto fático que o cerca, por força da
(fls.
Súmula 7/STJ
1611-1616).
Nas razões do presente agravo interno (fls. 1620-1650), a parte agravante
alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, porque o Tribunal de origem, mesmo após determinação deste Superior
Tribunal de Justiça, não teria enfrentado pontos essenciais, como a natureza de mérito
da quitação e o cerceamento de defesa.
Sustenta, ainda, cerceamento de defesa, com violação dos arts. 370 e 355,
I, do CPC, ao argumento de que foram requeridas provas pericial, depoimento pessoal
e testemunhal para comprovar coação, impugnando especificamente a aplicação da
por se tratar de valoração jurídica das provas, e não de reexame fático.
Súmula 7/STJ
Defende, por fim,
na extinção sem resolução de mérito,
error in procedendo
afirmando que a quitação deveria ser apreciada como fato extintivo do direito,
conducente à improcedência após instrução probatória, e que a incidência da
teria sido indevida por tratar-se de correta subsunção jurídica.
Súmula 7/STJ
Impugnação ao agravo interno às fls. 1656-1677, na qual a parte agravada
alega, em síntese: perda superveniente de legitimidade e interesse recursal da
Systemcard, em razão de trânsito em julgado da sentença de improcedência;
incidência da
quanto às teses de quitação, coação e necessidade de
Súmula 7/STJ
prova; inexistência de violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois houve
enfrentamento suficiente; inocorrência de cerceamento de defesa, por ausência de
requerimento oportuno de prova sobre vícios de consentimento; e correção da extinção
por falta de interesse de agir da coautora Teresinha diante de termos de quitação
amplos e irrevogáveis.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de conhecimento com pedido
condenatório proposta por Teresinha Cherpinski Representações e Systemcard
Serviços de Vendas de Cartões de Crédito Ltda. EPP em face de Banco Citicard S.A.,
visando: diferenças de comissões não pagas; indenização do
da
art. 27
Lei 4.886/1965
(equivalente a
da retribuição auferida); aviso prévio do
da mesma lei;
1/12
art. 34
indenização pela perda do fundo de comércio; e indenização por danos morais.
Na decisão singular (saneador), o Juízo extinguiu, sem resolução do mérito,
o pedido formulado por Teresinha Cherpinski Representações por falta de interesse
processual, em razão de termo de quitação ampla e resilição que isentou as partes de
ônus, penalidades e indenizações. Determinou o prosseguimento da ação apenas
quanto à Systemcard, retificou o valor da causa para R$ 9.018.600,00 (nove milhões
Documento eletrônico VDA54729111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:46
Código de Controle do Documento: 10fb81f7-21ad-4ab5-8c19-b3bbaab087aa

dezoito mil e seiscentos reais) e fixou prazo para recolhimento das custas
remanescentes; além disso, delimitou pontos controvertidos e designou perícia
econômica e contábil.
O Tribunal de origem, por sua vez, deu parcial provimento ao agravo de
instrumento. Manteve o reconhecimento da ausência de interesse processual de
Teresinha Cherpinski Representações, por entender válida a quitação plena e não
comprovada a coação, bem como afastou a retificação do valor da causa, preservando
o valor inicialmente atribuído e, por conseguinte, a desnecessidade de
complementação de custas.
Em primeiro lugar, no tocante ao capítulo da negativa de prestação
jurisdicional, permanece hígido o entendimento de que não se verifica violação dos
arts. 535 do
e 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC.
CPC/1973
A decisão agravada transcreveu excertos do acórdão dos embargos de
declaração acolhidos sem efeitos modificativos, evidenciando que o Tribunal de origem
abordou, com fundamentação suficiente, os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão das agravantes. A alegação
de persistente omissão não se sustenta diante da explicitação, pelo órgão julgador
estadual, de que: i) a coação foi deduzida de forma genérica; ii) não houve pedido
específico de declaração de coação; iii) a prova documental era suficiente para afastar
o interesse processual da coautora que firmou quitação; e iv) caberia ação própria caso
persistisse o interesse em produzir prova sobre coação.
Ou seja, nítido que há verdadeira discordância. A parte recorrente insiste em
tal tese, porém o faz de modo vão. Os temas efetivamente já foram enfrentados de
modo concreto e pleno. A bem da verdade, almeja a parte interessada, ainda que de
forma oblíqua, a reconsideração do posicionamento externado. A prestação
jurisdicional, todavia, foi ofertada corretamente pela instância inferior.
Em segundo lugar, quanto ao suposto cerceamento de defesa, a decisão
agravada reafirmou que a gestão da instrução compete ao juiz, destinatário da prova, e
que tanto o juízo de primeiro grau como o Tribunal de origem fundamentaram a
desnecessidade das provas requeridas em relação à Teresinha Cherpinski
Representações, especialmente porque o fato a ser provado não compunha a
delimitação objetiva da lide.
Tal raciocínio perdura, não merecendo acolhida a irresignação da parte
agravante. Ausente elementos para mudança de entendimento.
A pretensão de rediscutir a necessidade de dilação probatória, bem como
temas correlatos de quitação, coação, imprescindibilidade de prova
e
pericial/oral
fraude, demanda reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada pela
tal como expressamente consignado. A impugnação das agravantes,
Súmula 7/STJ,
centrada em “valoração jurídica” sem infirmar as premissas fáticas fixadas, certamente
não afasta o óbice intransponível.
Veja-se:
Documento eletrônico VDA54729111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:46
Código de Controle do Documento: 10fb81f7-21ad-4ab5-8c19-b3bbaab087aa

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. NEXO DE
CAUSALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RATEIO. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados nos arts. 489
e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava
caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido
analisada pelo acórdão vergastado.
2. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva
conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento
das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o
disposto na parte final do
do NCPC. A revisão do entendimento do
art. 370
Colegiado estadual, para concluir pela necessidade de prova oral, ensejaria
reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
3. O fornecimento de diagnóstico equivocado evidencia defeito na prestação de
serviço do laboratório, ante sua obrigação de resultado, que não é afastada com
base na complexidade do exame, cabendo ao laboratório comunicar o consumidor
do risco de erro no diagnóstico, sugerindo a necessidade de novos exames.
4. O plano responde solidariamente pelo defeito na prestação de serviço prestado
por seus credenciados.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.201.819/SP,
DJEN de
) (destaquei)
27/10/2025,
30/10/2025.
Por fim, em terceiro lugar, no que se refere ao interesse de agir da coautora
Teresinha Cherpinski Representações, a decisão agravada manteve, com base nos
elementos dos autos, o reconhecimento da falta dessa condição da ação, ante a
existência de termo de quitação firmado e a conclusão de que a controvérsia sobre
utilidade e necessidade do provimento reparatório exigiria reanálise das conclusões
das instâncias ordinárias, inclusive quanto ao documento de quitação.
A revisão pretendida esbarra, novamente, na
pois supõe
Súmula 7/STJ,
reexame do acervo probatório que sustenta a falta de interesse processual. A tese de
tratar a quitação como fato de mérito não encontra campo de apreciação no especial
quando o acórdão estadual fixou, com base em prova, que a quitação é ampla e
suficiente para afastar a utilidade do provimento.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:46
Código de Controle do Documento: 10fb81f7-21ad-4ab5-8c19-b3bbaab087aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.712.375 / SP
Número Registro: 2024/0285596-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04465200720108260000
0446520072010826000050000
04465200721082650001
201201658474
3494933 4465200720108260000 446520072010826000050000 4465200721082650001 990104465206
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TERESINHA CHERPINSKI REPRESENTACOES
AGRAVANTE : SYSTEMCARD SERVICOS DE VENDAS DE CARTOES DE
CREDITO LTDA.
ADVOGADOS : JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
RAFAEL LUIS DEL SANTO - SP288848
AGRAVADO
: BANCO CREDICARD S.A
OUTRO
NOME
: BANCO CITICARD S. A
ADVOGADOS : PAULO RODOLFO FREITAS DE MARIA - SP235642
RACHEL FERREIRA ARAUJO TUCUNDUVA - SP663550
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TERESINHA CHERPINSKI REPRESENTACOES
AGRAVANTE : SYSTEMCARD SERVICOS DE VENDAS DE CARTOES DE
Documento eletrônico VDA55078415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:15
Código de Controle do Documento: b5f42cc8-7cba-471e-932e-1a9e5b60099c

CREDITO LTDA.
ADVOGADOS : JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
RAFAEL LUIS DEL SANTO - SP288848
AGRAVADO
: BANCO CREDICARD S.A
OUTRO
NOME
: BANCO CITICARD S. A
ADVOGADOS : PAULO RODOLFO FREITAS DE MARIA - SP235642
RACHEL FERREIRA ARAUJO TUCUNDUVA - SP663550
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:15
Código de Controle do Documento: b5f42cc8-7cba-471e-932e-1a9e5b60099c